Tribunal: TJDFT
Processo: 0729700-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729700-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RANGEL SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CRIME DE PENA. VIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). A defesa da ré pugna pela desclassificação da conduta para porte para uso (art. 28 da Lei 11.343/2006). A defesa do réu requer ajustes na dosimetria, com afastamento da valoração negativa da conduta social e aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais: (i) determinar se a conduta da ré deve ser desclassificada para o delito de porte para uso drogas; e (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao réu, incluindo a possibilidade de aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Depoimentos de policiais e provas materiais corroboram a prática do tráfico de drogas por ambos os réus, incluindo confissão extrajudicial e filmagens que evidenciam a mercancia ilícita, afastando a desclassificação para porte para uso quanto à ré Vitória. 4. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão comprovadas, sendo inadequada a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, considerando as circunstâncias e elementos indicativos de destinação ao tráfico. 5. A valoração negativa da conduta social do réu é justificada, pois ele cometeu o crime durante o cumprimento de pena anterior, frustrando a credibilidade do Estado e evidenciando maior reprovabilidade de sua conduta. 6. A reincidência e os maus antecedentes do réu impedem a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que ele não preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 7. A fixação das penas, os regimes iniciais e as substituições realizadas estão de acordo com a legislação penal e os princípios aplicáveis, não havendo reparos a fazer. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: A desclassificação da conduta para porte para uso exige comprovação de que a droga era destinada exclusivamente ao consumo próprio, o que não ocorre quando há evidências da mercancia de drogas ilícitas. A conduta social negativa pode agravar a pena quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena anterior. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, §4o, e art. 40, III; Código Penal, arts. 59, 61, I, 33, §2o, e 44; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659; STJ, AREsp 1.936.393-RJ; TJDFT, Acórdãos 1805672 e 1831000. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, alegando ser indevida a valoração negativa da conduta social do recorrente, ao argumento de que tal circunstância deve ser analisada sob a perspectiva do comportamento do indivíduo na sociedade, e não apenas em razão de seus antecedentes criminais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem valorou negativamente a conduta social, pois o agente praticou o crime durante o cumprimento de pena aplicada em outro processo, quando estava em regime aberto. Essa motivação não está relacionada apenas aos antecedentes criminais (favoráveis), nem se confunde com a reincidência, pois diz respeito ao perigo que o réu representou à comunidade, uma vez que, beneficiado com a chance de retorno ao convívio social, colocou em risco as pessoas que convivem com ele em sociedade. A avaliação diz respeito ao comportamento do agente na comunidade. 2. O fato de alguém ser reincidente não implica necessariamente que tenha praticado novo crime durante o cumprimento da pena de outro processo. Segundo a jurisprudência desta Corte, "praticar crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo, no regime aberto, justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp n. 1.800.421/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 24/9/2021). 3. Ressalte-se que o Magistrado não está vinculado aos títulos das circunstâncias judiciais, mas sim à fundamentação da dosimetria. Isso significa que, uma vez constatada mera imprecisão na designação do nome da vetorial, é cabível a correção da nomenclatura inadequada, sem que isso implique redução da pena-base. 4. No caso, se foi identificado pelo Juiz um fato idôneo para justificar a punição mais severa, bastaria rotulá-lo como culpabilidade negativa ou circunstâncias negativas do crime, e não como conduta social desfavorável. Todavia, é incabível reduzir a pena ao mínimo legal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.609.529/DF, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 28/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002